Tribunal: STJ
Processo: 2086461-04.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814224 - SP (2024/0470653-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
AGRAVADO
: CONDOMINIO JEQUITIBA
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO JÚNIOR - SP437512
JAQUELINE ALINE DA SILVA FISCHER - SC050273
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
discutia a responsabilidade de instituição financeira, no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida, por vícios construtivos em áreas comuns de
empreendimento habitacional, bem como a possibilidade de intervenção de
terceiros no processo.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a legitimidade
passiva da instituição financeira, afastou a possibilidade de chamamento ao
processo da construtora responsável pela obra e indeferiu a denunciação da lide,
com base na ausência de previsão legal nos arts. 125 e 130 do CPC e no art. 88
do CDC.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo TJSP, sob os fundamentos de ausência
de prequestionamento e de conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência consolidada, o que ensejou a interposição do presente agravo.
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser
responsabilizada por vícios construtivos em empreendimento habitacional no
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e se é cabível a intervenção de
terceiros, por meio de chamamento ao processo ou denunciação da lide, no caso
concreto.
5. O acórdão recorrido não apresenta omissões relevantes que justifiquem a
alegação de negativa de prestação jurisdicional, sendo suficiente a
fundamentação apresentada para afastar as teses formuladas.
6. A ausência de prequestionamento das normas dos arts. 389 e 618 do Código
Civil impede o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento
consolidado nas Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
7. A jurisprudência dominante do STJ reconhece que a legitimidade passiva da
instituição financeira em casos como o presente não viola os dispositivos legais
invocados, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ.
8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial.

Documento eletrônico VDA52255768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f0b680a9-bcb4-4f5c-a297-dfe2d721ec6f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos termos do
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52255768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/11/2025 18:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: f0b680a9-bcb4-4f5c-a297-dfe2d721ec6f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2814224 - SP (2024/0470653-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
AGRAVADO
: CONDOMINIO JEQUITIBA
ADVOGADOS
: MARIO MARCONDES NASCIMENTO JÚNIOR - SP437512
JAQUELINE ALINE DA SILVA FISCHER - SC050273
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INTERVENÇÃO
DE
TERCEIROS.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES DE DECIDIR
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
discutia a responsabilidade de instituição financeira, no âmbito do Programa
Minha Casa Minha Vida, por vícios construtivos em áreas comuns de
empreendimento habitacional, bem como a possibilidade de intervenção de
terceiros no processo.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a legitimidade
passiva da instituição financeira, afastou a possibilidade de chamamento ao
processo da construtora responsável pela obra e indeferiu a denunciação da lide,
com base na ausência de previsão legal nos arts. 125 e 130 do CPC e no art. 88
do CDC.
3. O recurso especial foi inadmitido pelo TJSP, sob os fundamentos de ausência
de prequestionamento e de conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência consolidada, o que ensejou a interposição do presente agravo.
4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira pode ser
responsabilizada por vícios construtivos em empreendimento habitacional no
Documento eletrônico VDA51922371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:13
Código de Controle do Documento: f2495947-a92c-4b34-b113-ab8bb9048ee7

âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida e se é cabível a intervenção de
terceiros, por meio de chamamento ao processo ou denunciação da lide, no caso
concreto.
5. O acórdão recorrido não apresenta omissões relevantes que justifiquem a
alegação de negativa de prestação jurisdicional, sendo suficiente a
fundamentação apresentada para afastar as teses formuladas.
6. A ausência de prequestionamento das normas dos arts. 389 e 618 do Código
Civil impede o conhecimento do recurso especial, conforme entendimento
consolidado nas Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF.
7. A jurisprudência dominante do STJ reconhece que a legitimidade passiva da
instituição financeira em casos como o presente não viola os dispositivos legais
invocados, sendo aplicável a Súmula 83 do STJ.
8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para negar conhecimento ao
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão que
inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, visando decisão reforma da decisão colegiada tomada pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo (TJSP), em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 111):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ação indenizatória decisão recorrida que,
dentre outras medidas, reconheceu a legitimidade do Banco para figurar na
lide, bem como indeferiu o pedido de chamamento ao processo construtora
responsável pela obra, por estarem ausentes os requisitos legais autorizadores
insurgência alegação de ilegitimidade passiva - matéria que não está incluída
no rol do
do CPC e, portanto, não desafiam a interposição de agravo
art. 1.015
de instrumento irresignação que deverá ser externada em sede de eventual
recurso de apelação ou então em sede de contrarrazões - inexistem os
requisitos do prejuízo processual e da urgência no caso vertente, a justificar a
excepcional mitigação da taxatividade do rol previsto no
recurso não
art. 1.015
conhecido neste ponto inadmissibilidade de intervenção de terceiros nos termos
do
do CDC - hipótese que não se enquadra em nenhuma das previsões
art. 88
dos arts. 125 e 130 do CPC decisão mantida - Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, não provido.”
Embargos de declaração rejeitados (e-STJ, fls. 138-143).
Em seu recurso especial, a o BB S/A (e-STJ, fls. 146-160) alegou violação aos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA51922371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:13
Código de Controle do Documento: f2495947-a92c-4b34-b113-ab8bb9048ee7

(i) arts. 489, §1o, e 1.022, I e II, do CPC, pois teria havido negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação, uma vez que os embargos de declaração não teriam
sido apreciados quanto aos pontos relevantes, sem enfrentamento dos argumentos capazes de
infirmar a conclusão adotada (fls. 152-155).
(ii) arts. 114, 116 e 130, III, do CPC, pois o indeferimento do chamamento ao processo
da Construtora (e correlatos operadores do MCMV/FAR) teria violado a disciplina do
litisconsórcio necessário, confundindo-se litisconsórcio unitário com obrigatório e comprometendo
a eficácia da sentença sobre relação jurídica comum (fls. 149 e 155-159).
(iii) arts. 389 e 618 do Código Civil, pois o afastamento do ingresso da Construtora
teria impedido a responsabilização por perdas e danos e pela solidez e segurança da obra em
empreitada, contrariando a obrigação legal do devedor e do empreiteiro de responder pelo
resultado no prazo legal (fls. 159-160).
Contrarrazões ao recurso especial oferecidas (e-STJ, fls. 170-187).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJSP inadmitiu o recurso especial (e-STJ,
fls. 171-178). O que resultou na interposição do presente agravo (e-STJ, fls. 193-204).
Contraminuta ao agravo em recurso especial às (e-STJ, fls. 207-219).
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o Condomínio Jequitibá alegou a existência de
vícios construtivos nas áreas comuns de empreendimento realizado no âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, afirmando que a instituição financeira, na qualidade de operadora e fiscalizadora
do projeto, seria corresponsável pela solidez e segurança da obra; propôs ação de indenização por
danos materiais, pleiteando a reparação dos custos de recuperação e a aplicação das normas do
CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.
Na decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, rejeitou-se a ilegitimidade
passiva do banco, reconhecendo-se sua inserção na cadeia de consumo e atribuições de fiscalização
e acompanhamento do empreendimento, afastou-se a existência de litisconsórcio passivo
necessário (art. 114 do CPC), deferiu-se a produção de prova pericial e manteve-se a gratuidade da
justiça ao autor, bem como se rejeitaram embargos de declaração quanto ao pedido de inclusão da
construtora no polo passivo (e-STJ, fls. 71-76).
No acórdão, a 5a Câmara de Direito Privado do TJSP conheceu em parte do agravo de
instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento: não conheceu da insurgência sobre
ilegitimidade passiva por não se inserir no rol do
do CPC, rechaçou a denunciação da
art. 1.015
lide com fundamento no
do CDC e na taxatividade do
do CPC, e indeferiu o
art. 88
art. 125
chamamento ao processo por ausência de hipótese do
do CPC, assentando que eventual
art. 130
regresso deveria ser buscado em ação própria (e-STJ, fls. 108-121).
De início, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II, e 489, §1o, III e IV do CPC.
Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
Documento eletrônico VDA51922371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:13
Código de Controle do Documento: f2495947-a92c-4b34-b113-ab8bb9048ee7

tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se
acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial
por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1685946/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
Rel. Ministro
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e AgRg no
27/6/2017,
30/6/2017;
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.157.099/SP,
11/3/2014,
DJe
.
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
. Nesse
parte
12/12/1994)
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 209.345/SC,
NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. Art. 1.022,
II, 1025 e 489, §1o, III e IV do CPC.

A irresignação não merece prosperar.
Extraio o trecho a seguir transcrito do voto do Acórdão recorrido, em que é possível
verificar que o tribunal de origem apreciou todas as questões suscitadas acerca da intervenção de
terceiros (e-STJ, fls. 115-116):
(...) Pois bem. No caso em tela, insurge-se o agravante contra decisão que,
dentre outras medidas, reconheceu a legitimidade do Banco para figurar na
lide, bem como indeferiu o pedido de chamamento ao processo da devedora
solidária (construtora responsável pela obra), por estarem ausentes os
requisitos legais autorizadores. Basta um mero passar de olhos pelo rol
taxativo previsto no
do Novo Código de Processo Civil para que se
art. 1.015
verifique que não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias que afastem preliminar de
ilegitimidade ativa ou passiva.
A respeito da alegação de inadequação da tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que
não se exige do órgão julgador que refute minuciosamente os argumentos formulados pelas partes.
O dever de fundamentação se esgota na indicação do direito e as provas que se entende cabível
para solucionar a controvérsia posta no caso concreto, sendo adequada a motivação que, por si só,
é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se
acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso especial
por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
REsp 1685946/MT,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe

Rel. Ministro
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Documento eletrônico VDA51922371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:13
Código de Controle do Documento: f2495947-a92c-4b34-b113-ab8bb9048ee7

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
e AgRg no
27/6/2017,
30/6/2017;
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1.157.099/SP,
11/3/2014,
DJe
.
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
(AgRg no Ag 56.745/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
. Nesse
parte"
12/12/1994)
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 209.345/SC,
NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
2/5/2005.
Em sequência, entendo como correta a decisão de inadmissão do apelo nobre, ante a
não demonstração do necessário e prévio prequestionamento das questões infraconstitucionais
debatidas.
Com efeito, de forma bem diversa do que fora afirmado em razões do apelo nobre, o
trecho a seguir transcrito do do acórdão recorrido bem demonstra que sequer foi suscitada no
agravo de instrumento a violação das normas dos artigos 389 e 618 do CC (e-STJ, fls. 108)
Alega a agravante, em breve síntese, que é o responsável pelo acompanhamento
da evolução da obra, fiscalização e liberação de recursos relativos às obras das
unidades, estando a Construtora responsável por efetivamente construir o
empreendimento, sendo certo que não há responsabilidade direta, uma vez a
obra foi entregue em perfeitas condições de uso e conservação. Sustenta que é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que não passa de
mero financiador. Aduz que, caso se entenda pela sua legitimidade, é de rigor a
denunciação da lide à Construtora Direcional Engenharia S.A ou,
subsidiariamente o seu chamamento ao processo. Pugna pela concessão de
efeito ativo ao recurso e, ao fim, pela reforma da decisão recorrida, “para
declarar a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da lide,
subsidiariamente, determinar o chamamento ao processo da Construtora
Direcional Engenharia S.A., responsável pela obra questionada”

A constatação de que a insurgência somente haver surgido tão somente na via especial
importa em indevida inovação recursal, posto que o acórdão recorrido sequer debateu as questões
tidas por violadas.
Com isso, o recurso especial se desvestiu do seu requisito intrínseco do
prequestionamento, em transgressão direta ao entendimento sedimentado na súmula 211 do STJ: “
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Nesse contexto, entendo como aplicáveis as súmulas 282 e 356 do STF que também
versam sobre a ausência de prequestionamento e sempre foram aplicadas por analogias às questões
infraconstitucionais por esta Corte:
TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO
DO
ICMS.
VALOR
DA
OPERAÇÃO.
REPASSE
ECONÔMICO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA
EXCLUSÃO. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO: RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NESSA
PARTE NEGADO PROVIMENTO. 1. A base de cálculo do ICMS será o valor
Documento eletrônico VDA51922371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:13
Código de Controle do Documento: f2495947-a92c-4b34-b113-ab8bb9048ee7

da operação nas hipóteses legais (artigo 13 da Lei Complementar 87/96). (...)
6. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi deste
julgado paradigmático: "A inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do
ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da
operação, por configurar repasse econômico". 7. Não estão preenchidos os
requisitos legais autorizadores da modulação de efeitos do julgado
paradigmático, pois o entendimento até então estabelecido pelo STJ está
mantido. 8. Solução do caso concreto: A ausência de enfrentamento no acórdão
recorrido da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à
instância especial porque não foi preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF). Não é aplicável a esta controvérsia a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 574.706. O acórdão recorrido
conferiu solução à causa em consonância com a tese jurídica ora fixada, o que
impõe, por consequência, negar provimento ao recurso especial no ponto. É
pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos
à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como
violado ou à tese jurídica. 9. Recurso especial conhecido em parte e, na
extensão
do
conhecimento,
com
o
provimento
negado.

(
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 2.091.205/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA REPETITIVO No 1023.
SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO POR SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO
ANÁLISE. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO E
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS No 282 E 356 DO STF.
(...). Preliminar de nulidade do acórdão recorrido 1. Quanto à preliminar de
nulidade do acórdão recorrido, por suposta ofensa dos arts. 10 e 487,
parágrafo único, do
verifica-se que referida nulidade não foi
CPC/2015,
oportunamente alegada nos embargos de declaração opostos pelo recorrente
junto ao Tribunal de origem, os quais trataram apenas da prescrição. Vale
dizer, o recorrente não levantou a nulidade na primeira oportunidade após a
ocorrência do vício, restando configurada a preclusão da matéria, nos termos
do
do
Ademais, por não ter sido alegada perante a Corte
art. 278
CPC/2015.
Regional, a matéria também não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
atraindo a incidência, por analogia, das Súmulas no 282 e 356 do STF (...)(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.809.043/DF,
Seção, julgado em
DJe de
)
10/2/2021,
17/3/2021.
ADMINISTRATIVO. FGTS. EFEITO REPRISTINATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. TAXA
PROGRESSIVA DE JUROS. SÚMULAS 154. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE.
SELIC. INCIDÊNCIA. 1. Constata-se a ausência do requisito indispensável do
prequestionamento, viabilizador de acesso às instâncias especiais quanto à
alegada violação do
o, § 3o da LICC (efeito repristinatório). Incidência das
art. 2
Súmulas 282 e 356/STF. (...). Precedentes. 6. Recurso especial conhecido em
parte e não provido. Acórdão sujeito ao regime do
-C do Código de
art. 543
Processo Civil e da Resolução no 8/STJ.
(
relator
REsp n. 1.110.547/PE,
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
DJe de
22/4/2009,
4/5/2009.
)
Portanto a insurgência afrontou uma série de entendimentos vinculantes e dominantes
dos tribunais superiores e – por consequência – o entendimento consolidado na súmula 83 do STJ:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51922371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:13
Código de Controle do Documento: f2495947-a92c-4b34-b113-ab8bb9048ee7

Ante todo o exposto, presente os óbices das Súmulas 83 e 211 do STJ, bem como das
Súmulas 282 e 356 do STF, conheço do agravo para negar conhecimento ao recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51922371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 03/11/2025 23:58:13
Código de Controle do Documento: f2495947-a92c-4b34-b113-ab8bb9048ee7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.814.224 / SP
Número Registro: 2024/0470653-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024479520238260602
20240000414837
20240000505191
20864610420248260000
2086461042024826000050000
24479520238260602
2447952023826060250039877320194036110
50039877320194036110
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: DANIELA LIBERATO COLLACHIO - SP228008
AGRAVADO
: CONDOMINIO JEQUITIBA
ADVOGADOS : JAQUELINE ALINE DA SILVA FISCHER - SC050273
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JÚNIOR - SP437512
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
10/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA52210133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:46
Código de Controle do Documento: d3ef1df9-98ef-4082-af8b-870b97ad13e9

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52210133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:59:46
Código de Controle do Documento: d3ef1df9-98ef-4082-af8b-870b97ad13e9